Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Critério fenotípico. Legalidade do ato administrativo. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato como cotista em concurso público, com fundamento na ausência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração de pessoa parda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial destinada a comprovar a fenotipia do candidato; e (ii) definir se o ato administrativo que indeferiu a inscrição como cotista foi ilegal ou desproporcional, justificando sua anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário final da prova, e o julgamento antecipado é cabível quando há elementos suficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da prova pericial. Preliminar rejeitada.
4. A política de cotas raciais fundamenta-se no critério fenotípico, e não na ancestralidade ou autodeclaração isolada, podendo a comissão de heteroidentificação contrastar essa autodeclaração conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.990/2014.
5. O STF e o STJ reconhecem a legitimidade da heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso, pois o candidato teve oportunidade de recorrer administrativamente e recebeu decisão fundamentada da comissão recursal.
6. A comissão de heteroidentificação fundamentou sua decisão com base nos traços fenotípicos do candidato, que não apresentava características compatíveis com a política de cotas, o que afasta alegação de ausência de motivação ou ilegalidade no ato administrativo.
7. A exclusão do candidato pelo critério fenotípico foi realizada por comissão especializada, cujas conclusões gozam de presunção de legalidade e legitimidade, não sendo demonstrada flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida for desnecessária ou irrelevante para a solução da controvérsia. 2. O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração em concursos públicos é legítimo e deve se basear exclusivamente no critério fenotípico visível no momento da avaliação. 3. O controle judicial sobre atos de banca examinadora se limita à verificação de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo vedada a substituição da avaliação fenotípica por decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/8/2017, RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, j. 23/04/2015; STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/5/2019, AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 933202, Relator: Des. Simone Lucindo, DJe: 19.04.2016, Acórdão 1687001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/04/2023, Acórdão 1705096, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 18/05/2023, Acórdão 1856986, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 02/05/2024, Acórdão 1853801, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/04/2024.